Tribunal: TJDFT
Processo: 0725803-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725803-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: FRANCISCO EUZEBIO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, ajuizada por Francisco Euzebio Neto, em que o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante que, no prazo de 24 horas, autorize e custeie a disponibilização ao autor/agravado dos medicamentos pembrolizumabe, 200mg EV (Keytruda), a cada 3 semanas, associado a axitinibe, 5mg VO (Inlyta), 2 vezes ao dia, conforme relatório médico, sob pena de multa diária de R$21.500,00 até o efetivo cumprimento da medida (ID 98515693 dos autos de origem). Alega a agravante, em síntese, que a autorização da terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer (tratamento ambulatorial), termos da Resolução Normativa - RN no 465 (artigos 2o e 3o, inciso II) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), está condicionada ao atendimento da Diretriz de Utilização (DUT) no 64, o que não ocorre no caso, pois os medicamentos pembrolizumabe e axitinibe, solicitados pelo médico assistente do agravado, não constam na lista dos medicamentos cobertos da referida DUT da ANS. Enfatiza que, de acordo com o cenário atual da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol de eventos e procedimentos disposto na Lei n. 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS é taxativo, conforme acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.733.013/PR, pela Quarta Turma. Subsidiariamente, defende a prestação de caução pelo agravado, nos termos do art. 300, §1o, do CPC. alega que o agravado foi cientificado das condições estabelecidas no contrato, não havendo que se falar em plausibilidade do direito alegado. Acrescenta que as astreintes foram fixadas em valor exorbitante, mostrando-se desproporcional e desarrazoada, além de inexistir limitação. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer, por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos expostos. Caso assim não se entenda, pugna seja determinada ao agravado a prestação de caução, nos termos do art. 300, §1o, do CPC; a redução do valor da multa, bem como a fixação de limite. Preparo regular (ID 2859318). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Em primeiro lugar, é importante destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em face do entendimento consolidado por meio da Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Compulsando os autos, observa-se que o agravado é beneficiário do plano de saúde fornecido pela ré desde 1o de agosto de 2012 (ID 28059321 – p. 27), sendo portador de neoplasia maligna de rim e, nada obstante tenha sido submetido à nefrectomia em 2014, houve surgimento de nódulo pulmonar em 2020, seguido de lesões de partes moles em pelve e nódulo em corpo de pâncreas compatíveis com recidiva da doença confirmada por biópsia, conforme relatório médico acostado ao ID 28059321 – p. 30. Assim, considerando a progressão da doença em diversos pontos, recomendou o médico assistente, com apoio em “estudo fase 3 (KEYNOTE-426)”, tratamento de primeira linha com tais medicações cujo fornecimento e custeio é objeto da ação originária. Feito o breve escorço fático, cumpre salientar que qualquer cláusula que faça interferência indevida na terapêutica necessária à recuperação do paciente é abusiva, pois cabe ao médico assistente a indicação do melhor tratamento a ser seguido. Com efeito, o segurado, ao contratar plano de saúde, tem a legítima expectativa de que, quando necessitar de alguma intervenção médica, será prontamente atendido, independentemente do tipo de tratamento adotado pelo especialista. Portanto, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano de saúde, revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que limitam a terapêutica a ser utilizada para a cura de cada doença. Ademais, é de se destacar a incidência da Lei 9.656/98 (que dispõe sobre os planos de saúde), que prevê, em seu artigo 12, entre as exigências mínimas, tanto para os planos que incluem atendimento ambulatorial (inciso I, “c”) quanto para aqueles que incluem atendimento hospitalar (inciso II, “g”), a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral. Com efeito, a legislação regulamentar da hipótese, a Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, prevê, entre os tratamentos devidos nos planos ambulatoriais, a cobertura de “medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (...)” (art. 18, inciso X), bem como nos planos hospitalares, a cobertura obrigatória para “quimioterapia oncológica ambulatorial, como definida no inciso IX do art. 18” e os “medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso” (art. 19, inciso X, “b” e “c”). Dessa forma, não prosperam as afirmações da agravante de que o tratamento não estaria no rol dos procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde. Sobre o tema, confiram-se precedentes desta egrégia Corte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PROTOCOLO OFF LABEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Os planos e seguros de saúde privados devem fornecer medicamentos e sessões de quimioterapia e radioterapia durante o período de internação hospitalar, devendo assegurar, inclusive, a continuidade dos tratamentos antineoplásicos no âmbito domiciliar e ambulatorial. 2. O plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito ao segurado sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual. 3. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. 4. A negativa de tratamento de doença grave provoca preocupação, aflição e outros sentimentos negativos que fogem das atribulações próprias da vida em sociedade e amparam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 5. No arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar a intensidade dos danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. Os critérios de razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados no caso concreto, bem como as condições pessoais e econômicas das partes. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1323423, 07029220320208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO ORAL DE USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2 - É vedada aos planos de assistência à saúde a exclusão de cobertura de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. Dicção do art. 10, inciso VI, c/c art. 12, inciso I, alínea "c", da Lei no 9.656/98. 3 - A operadora de plano de saúde não pode impedir a Autora de receber o tratamento indicado por seu médico, ancorada em limitação inexistente em cláusula contratual, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes não exclui a moléstia acometida pela Demandante de sua cobertura, ressaltando-se que o segurado contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados tratamentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente levando-se em conta os avanços contemporâneos da medicina. 4 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Assim, como não houve comprovação, pela Ré, de que o tratamento vindicado pela parte Autora fosse expressamente excluído contratualmente (artigo 373, II, CPC), só o fato de tal tratamento não constar expressamente do rol da ANS não é suficiente para justificar a negativa de cobertura, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo. 5 - Tendo a multa cominatória sido estabelecida de modo compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para sua modificação. 6 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de cobertura de tratamento médico-hospitalar por parte da operadora de plano de saúde, baseada em interpretação de cláusulas contratuais. Apelação Cível parcialmente provida. (Acórdão 1321997, 07130602920208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Outrossim, não se olvida do entendimento adotado pela Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, em 10/12/2019 (DJe 20/02/2020), do Recurso Especial n. 1733013/PR, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, segundo o qual o rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios, regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem natureza taxativa. No entanto, esta Relatoria adota o entendimento majoritário de que cabe ao médico assistente prescrever a terapêutica necessária para a cura da doença e não ao Plano de Saúde a deliberação sobre essa questão. Desse modo, considera-se que o rol da ANS é meramente exemplificativo e os procedimentos ali descritos dizem respeito às coberturas mínimas a serem oferecidas ao usuário do plano de saúde. Nesse sentido, confira-se precedente de minha Relatoria e também julgado desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO INDICATIVO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. NEGATIVA DE CONCESSÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO. RELATIVIZAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que estipulem o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, o que inclui a prescrição de internação domiciliar. 3. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado. 4. O fato de o tratamento objeto da demanda não estar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não constitui óbice ao seu franqueamento, haja vista que o Rol é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 5. No conflito que envolva os direitos mais essenciais (vida e saúde), não se pode falar em relativização dos direitos fundamentais pelo princípio do pacta sunt servanda, eis que os bens jurídicos conflitantes apresentam magnânima desproporção entre si, de forma que a recusa em proporcionar a cobertura de tratamento domiciliar por plano de saúde mostra-se indevida, ferindo cláusula geral de índole constitucional. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1312846, 07030051920208070001, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. COBERTURA. ROL. ANS. EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada, exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. Notório nos autos a presença de indícios que evidenciam o perigo de dano, visto que, o médico assistente da infante é claro e assertivo ao recomendar o início imediato do tratamento, pois caso contrário, pode ocorrer o fechamento de suturas, inviabilizando o tratamento clínico não invasivo, favorecendo eventuais deformidades com consequências negativas no futuro. 3. O entendimento de que a exclusão contratual desse tipo de tratamento estaria amparada pelo artigo 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, com as devidas vênias, não parece ser aplicável à espécie, tendo em vista que a utilização da órtese recomendada tem por finalidade justamente evitar a necessidade de intervenção cirúrgica. 4. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista o caráter meramente exemplificativo do referido rol. 4.1. Ausente qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, o agravado poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1333610, 07521816720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse panorama, evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo agravado e, afigurando-se o tratamento como essencial ao restabelecimento de sua saúde, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau ao deferir a tutela de urgência vindicada pelo segurado. Registre-se que os pedidos subsidiários relacionados à prestação de caução e ao valor e limitação da multa serão analisados por ocasião do mérito recursal, tendo em vista a inexistência de urgência. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora